Tribunal: TJDFT
Processo: 0726373-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726373-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: I. B. R. REPRESENTANTE LEGAL: KAROLINE BUARQUE BALDISSERA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. contra decisão de ID 97443328, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por I.B.R., que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o custeio de tratamento médico. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, eis que proferida sentença, nos autos de origem, julgando procedente o pedido inicial, em 07/10/2021. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora